Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710099-34.2019.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO IVO GOMES ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Reconhecimento por fotografia. Nulidade. Prova. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Pena de multa. Reparação do dano. 1 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. 2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão de um dos réus na delegacia, e confirmado em juízo, pelo depoimento de testemunha policial. 3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 4 - Prevista no preceito secundário do tipo penal, a multa é a própria punição pelo descumprimento do comando proibitivo da norma. Sendo de aplicação cogente, não é elidida pela condição financeira do réu. 5 - Fixada a quantidade de dias-multa em observância ao sistema trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP), na mesma proporção que a pena privativa de liberdade, não merece reforma. 6 - Exige-se quanto aos danos materiais que o valor desse seja arbitrado com base no prejuízo material devidamente comprovado nos autos. 7 – Apelação do segundo apelante não provida. Provida, em parte, a do primeiro apelante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento pessoal realizado em sede extrajudicial e judicial não teria obedecido ao devido processo legal; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ser indevida a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado, diante das provas existentes nos autos. Ademais, pugna para que seja redimensionada a pena de multa, de modo a guardar maior proporcionalidade com a pena corporal fixada, bem como para que seja afastada a indenização decorrente da reparação do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1623978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/9/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005